Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. COMUNICABILIDADE DE BENS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para partilhar os bens existentes na constância do casamento e condenar o requerido ao pagamento de alimentos a ex-esposa. O apelante sustenta que são inverídicas as alegações da autora e insuficientes as provas juntadas aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de inovação recursal; (ii) verificar a possibilidade de afastar os efeitos da revelia; (iii) avaliar se todos os bens existentes são passíveis de partilha após a dissolução do casamento; (iv) constatar se há o dever de prestar alimentos a ex-cônjuge e se o valor fixado encontra-se nos parâmetros legais; (v) averiguar a omissão da sentença quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. De acordo com o art. 435 do CPC: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o Art. 5o.”
5. A revelia do réu tem como consequência a presunção relativa de que os fatos alegados pelo autor são verídicos, conforme disciplina o art. 344 do CPC.
6. A comunicabilidade dos bens adquiridos na vigência do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens tem por lógica a ideia de participação mútua na formação do patrimônio do casal (art. 1658 do CC), sendo que o art. 1659 o Código Civil elenca as hipóteses em que haverá a exclusão da comunhão.
7. A fixação dos alimentos a ex-cônjuge decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
8. O art. 98, § 3o do CPC estabelece como condição suspensiva de exigibilidade para o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar parcialmente acolhida, apelação conhecida em parte e no mérito parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A matéria que não é apreciada pelo Juízo a quo não pode ser avaliada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição. A par disso, não se vislumbra justa causa para aceitar a juntada e o exame dos documentos trazidos ao feito pelo apelante, pois não se enquadra na hipótese de incidência do art. 435 do CPC, pois apresentado extemporaneamente. 2. O fato de a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora ser relativa não significa que o réu poderá impugná-los com outros fatos ou alegações que demandam dilação probatória. É assim porque a presunção relativa se refere à verossimilhança que os fatos alegados tenham, tais como indício de provas ou mesmo provas mínimas das alegações. 3. A existência de imóveis que encontram-se alugados e que foram adquiridos na constância do casamento, ante a existência de elementos a demonstrar a verossimilhanças das alegações da autora, devem ser partilhados entre as partes de maneira igualitária. 4. Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, sendo que, no caso, justa e proporcional a fixação de alimentos de forma transitória no valor de um salário mínimo. 5. A concessão de gratuidade de justiça ao requerido suspende a exigibilidade de cobrança das verbas sucumbências, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, devendo constar da sentença”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014, art. 435, art. 344 art. 98, § 3o do CPC; CC, art. 1658, art. 1659, 1694 e 1695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818834, 0707611-13.2022.8.07.0004, Rel.: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024; TJDFT, Acórdão 1925278, 0702504-27.2023.8.07.0012, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024; TJDFT, Acórdão 1089863, 0003976-78.2016.8.07.0003, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2018, publicado no DJe: 07/05/2018; TJDFT, Acórdão 1612061, 07020487820218070002, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022; TJDFT, Acórdão 1292565, 07087297820198070020, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020.